Tribunal: TJES
Processo: 5014461-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014461-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON NILBERTO SALLES MARINS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., na qual foi deferida liminar de apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a abusividade contratual decorrente da previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável, bem como a nulidade da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a abusividade do encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização diária de juros em contratos bancários é admitida, desde que haja informação clara e expressa da respectiva taxa diária, de modo a permitir ao consumidor compreender a evolução da dívida e aferir a equivalência entre as taxas diária, mensal e anual.

4.
A indicação apenas das taxas mensal de 1,96% a.m. e anual de 26,22% a.a., sem a correspondente taxa diária, impede a adequada compreensão dos encargos contratuais e viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de indicação da taxa diária em contratos com previsão de capitalização diária configura abusividade contratual, por impossibilitar o controle prévio dos encargos pelo consumidor.

6.
O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS, inviabilizando o deferimento da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

7.
Ausente requisito indispensável para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, impõe-se a reforma da decisão agravada e a revogação da liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da cláusula de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da respectiva taxa diária aplicável.

2. A ausência de informação acerca da taxa diária de juros viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e configura abusividade contratual.

3. A abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

4. A descaracterização da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 46 e 52. Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.907.213/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007934-51.2025.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.03.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 020199000561, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAYCON NILBERTO SALLES MARINS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A
., deferiu o pedido liminar de apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, BANCO VOTORANTIM S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de MAYCON NILBERTO SALLES MARINS, aduzindo, em síntese, a existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como o inadimplemento das parcelas avençadas, postulando, liminarmente, a apreensão do veículo dado em garantia.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a mora estaria descaracterizada em razão da abusividade contratual consistente na previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, a nulidade da constituição em mora.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15739448, deferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia instaurada no presente agravo diz respeito à validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável.

Compulsando os autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos originários prevê, em cláusula contratual, a incidência de juros remuneratórios com capitalização diária. Contudo, no quadro resumo do instrumento contratual constam apenas as taxas de juros mensal e anual, sem qualquer indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada.

Conforme se extrai do contrato firmado entre as partes, foram indicadas apenas a taxa de juros mensal de 1,96% a.m. e a taxa anual de 26,22% a.a., inexistindo previsão expressa acerca da taxa diária correspondente à capitalização pactuada.

Tal omissão afronta o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, por impedir o consumidor de compreender adequadamente a evolução do débito contratado.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, embora seja admitida a capitalização diária de juros em contratos bancários, faz-se imprescindível a expressa indicação da respectiva taxa diária, sob pena de configuração de abusividade contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2276511/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 18/08/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) “Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle ‘a priori’ do alcance dos encargos do contrato” (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). (...) (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022, DJe 16/05/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu a liminar de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. A agravante alega abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente sem informação da taxa diária correspondente, pleiteando o indeferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação
expressa da taxa diária de juros, em contrato que prevê capitalização diária, caracteriza violação ao dever de informação e, em consequência, descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da capitalização diária exige informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC), o que inclui a indicação da taxa diária, sendo insuficiente a simples menção às taxas mensal e anual.

4. A omissão da taxa diária impede a compreensão prévia dos encargos incidentes, configurando violação ao dever de informação e indício de abusividade contratual, conforme entendimento do STJ.

5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), impossibilitando o ajuizamento e o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

6. Ausente demonstração adequada da mora e havendo risco de apreensão indevida do bem, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007934-51.2025.8.08.0000. DES. REL. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1) é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que (2) o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade (...). (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1- A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, julgado em 14/09/2020).

Desse modo, reconhecida a abusividade do encargo incidente no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

Assim, ausente requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, impõe-se a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAYCON NILBERTO SALLES MARINS e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAYCON NILBERTO SALLES MARINS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão. Fundamentou a eminente relatora que a previsão de capitalização diária de juros no contrato, sem a correspondente indicação da taxa diária, representa violação ao dever de informação e descaracteriza a mora do devedor, afastando, assim, requisito essencial para a concessão da medida liminar.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

A controvérsia recursal cinge-se à abusividade da capitalização diária de juros, que, segundo o agravante, teria o condão de descaracterizar a mora e, por conseguinte, invalidar a liminar de busca e apreensão.

Contudo, ao analisar a decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau limitou-se a verificar a presença dos requisitos formais para o deferimento da medida liminar, conforme o Decreto-Lei n. 911/69, quais sejam, a prova do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial.

A matéria referente à abusividade de encargos contratuais, como a capitalização diária de juros, não foi objeto de análise na decisão agravada. Dessa forma, a sua apreciação por este egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. Insurgência do requerido. Decisão agravada proferida em conformidade com o entendimento majoritário do tribunal de justiça de Santa Catarina.
Tese de abusividade de encargo previsto no contrato. Não acolhimento. Questão não enfrentada na decisão agravada. Matéria que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida. Recurso manifestamente improcedente. Votação unânime. Aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. Prequestionamento. Desnecessidade. (TJSC; AI 5073352-23.2024.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Vitoraldo Bridi; Julg. 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DEJUROS. SUPRESSÃODE INSTÂNCIA. MÉRITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Para a revogação da Assistência Judiciária Gratuita é imprescindível que fique constatada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante, sem o que afasta-se o pleito de revogação da benesse.
Não deve conhecido o capítulo do recurso que trata sobre a suposta abusividade dos juros, visto que a questão ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
. Verificada a mora do devedor, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, é cabível a liminar de busca e apreensão. (TJMS; AI 1400252-37.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/02/2025; Pág. 74)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada. Diploma legal que exige apenas a demonstração de mora ou inadimplemento do devedor fiduciário. Mora incontroversa. Devedor que não depositou em Juízo o valor devido no prazo indicado, o que indicaria boa-fé e poderia autorizar a retomada do bem. Manutenção da busca e apreensão que se impõe. ALEGADA
ABUSIVIDADE DE TAXAS E JUROS. Questão sobre a qual o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se manifestar. Análise prejudicada. Inadmissibilidade da supressão de instância.
Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014774-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025) (TJSP; AI 2014774-30.2025.8.26.0000; Catanduva; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/02/2025)

Portanto, entendo que as teses sustentadas em sede recursal devem ser primeiramente submetida e decididas pelo juízo de origem, sob pena de se inaugurar a análise de mérito contratual diretamente em segunda instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento processual.

Posto isso, e considerando que toda a matéria alegada no recurso não foi submetida a análise do juízo de primeiro grau, peço vênia à douta Relatora para divergir e
NÃO CONHECER
do presente agravo de instrumento.

Respeitosamente, é como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora